Tribunal: CARF
Processo: 12259.005696/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.005696/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.217 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
LNG MANUTENÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE VEDADA. CABIMENTO.
Comprovada a realização de operação de cessão ou locação de mão-de-obra
pela pessoa jurídica, é cabível sua exclusão do Simples Federal por exercício
de atividade vedada ao ingresso ou permanência neste sistema simplificado de
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do indeferimento de Manifestação de
Inconformidade interposta contra o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJ no 00056, de
24/03/2010, (e-fl. 26), que excluiu o ora Recorrente do Simples Federal pelo exercício de
atividades vedadas, relativas à manutenção, montagem de chapas, máquinas e derivados e
locação de mão-de-obra, com fundamento no artigo 9o, incisos XII e XIII, da Lei n° 9.317, de 05
de dezembro de 1996.
A DRJ/RJ1 indeferiu a Manifestação de Inconformidade por meio do acórdão 12-
31.313 (e-fl. 42), o qual recebeu a seguinte Ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.005696/2009-64
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.217 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12259.005696/2009-64

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
VEDAÇÕES À OPÇÃO. LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA
A pessoa jurídica que se dedica a locação de mão-de-obra, empreitada
exclusivamente de mão-de-obra ou cessão de mão-de-obra está impedida de
exercer a opção pelo SIMPLES. ( Sol Consulta DISIT/07/RF n° 127, de 10 de
julho de 2.002)
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51 no qual elenca
argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que " ...não é empresa locadora de mão de obra, não contendo a atividade
locação de mão de obra no seu objeto social".
Diz que “...a atividade da recorrente não está descrita nas vedações contidas
na Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996, estando descrito como objeto sócia
atividade de: MANUTENÇÃO, MONTAGENS E MECÂNICA DE CHAP. MÁQUINAS E
DERIVADOS, assim, a recorrente podia ser optante do simples nacional".
Requer, ao final, o acolhimento do presente recurso e a manutenção da empresa
no Simples.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Observo que a controvérsia gira em torno da investigação se houve de fato
prestação de serviço ou cessão de mão de obra pelo contribuinte.
Argumenta o Recorrente que os serviços que prestou e que são objeto dessa lide
não seriam cessão ou locação de mão-de-obra, mas prestação de serviço.
Entendo, no entanto, que não lhe assiste razão, face à constatação de que houve
efetivamente prestação de serviços de cessão ou locação de mão de obra, conforme descrição das
notas fiscais de e-fls. 60 a 63, especialmente porque, em parte delas, consta a retenção de 11%
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.217 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12259.005696/2009-64

determinada por lei especificamente para os casos de cessão de mão de obra. Nesse sentido, veja-
se o que dispõe o artigo 31 da lei 8.212/91 (destaques deste relator):
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o
saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
§4oEnquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998).
I-limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II-vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III-empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV-contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante.
Assim, à vista dos documentos acostados aos autos, não resta dúvida de que a
empresa exerceu operações relativas à cessão de mão de obra, as quais são vedadas ao ingresso e
permanência no Simples Federal, nos termos do artigo 9o, inciso XII, alínea "f", da Lei no
9.317/1996, que dispõe:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XII - que realize operações relativas a:
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;

Não vejo, portanto, qualquer mácula no Ato Declaratório de exclusão, eis que a
norma é bastante clara ao não permitir o exercício de atividade de cessão de mão de obra a
optantes do Simples Federal.
Por outro lado, não apresentou o Recorrente qualquer prova no sentido de infirmar
a qualificação da operação como cessão de mão de obra, como, por exemplo, o contrato de
prestação de serviços com as pessoas jurídicas que sofreram a retenção legal constantes das notas
fiscais acostadas aos autos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.217 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12259.005696/2009-64

Assim, considerando que não foram apresentados no Recurso provas ou
argumentos capazes de reformar a decisão recorrida, e que as razões de decidir da DRJ revelem-
se bastante consistentes, peço vênia para, com base no § 1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o
§ 3° do artigo 57 do Anexo II do RICARF, extrair trechos daquela decisão nos quais estão
consignados os motivos do indeferimento do pleito para adotá-los, desde logo, como fundamento
deste Voto:
(...)
Do caso concreto em exame, extrai-se os seguintes elementos de juízo:
a)
as notas fiscais demonstram que a empresa presta serviços com habitualidade à
ETERBRAS TEC INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 40.447.120/0005-80;
b) de acordo com o descrito nas notas fiscais os serviços prestados revestem-se de
duas características: a de empreitada de lavor, já que se destinam a um resultado
especifico, obra ou serviço, como por exemplo o indicado na nota fiscal de n° 299 (fl.
22), onde a descrição do serviço prestado foi "montagem de 1 separador para bomba de
vácuo; ou, tipicamente, de locação de mão de obra, como por exemplo o serviço
descrito na nota fiscal de n° 297 (fl. 19) "referente a mão de obra de serralheiro e
ajudante no período de 20/12/1999 a 15/01/2000;
c)
nos autos também não há qualquer evidencia que a empresa forneça peças, mas tão
somente mão de obra, já que todas as notas fiscais são de prestação de serviço, não
havendo qualquer menção a venda de peças ou insumos necessários à sua realização;
d) as guias de recolhimento da previdência social preenchidas com o código de
pagamento 2631 - Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de
Serviço -CNPJ, também evidenciam a prestação de serviço.
Constata-se, assim, haver na prestação de serviço em comento características
correspondentes à empreitada de lavor, assemelhada à locação de mão de obra, e ainda
atividades típicas de locação de mão de obra, restando evidente a impossibilidade da
empresa de aderir ao SIMPLES.
Em sua defesa a interessada alega que não presta serviços de locação de mão de obra,
entretanto, não junta provas suficientes para ilidir a exclusão promovida pelo Ato
Declaratório n° 00056, de 24/03/2010. Ademais, alegar e não provar é o mesmo que não
alegar, restando assim prejudicada a demonstração de seu direito.
Quanto ao fato de ter sido deferida a sua inclusão no SIMPLES em abril de 1997, isto
não lhe garante a sua permanência no sistema, uma vez que tenha incorrido em qualquer
das situações excludentes previstas no artigo 9o da Lei 6.317/1996. Portanto, como
incorreu nas situações de vedação previstas nos incisos XII e XIII, do artigo 9o da Lei
n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, teve sua exclusão determinada de ofício.
Destaque-se ainda, quanto à situação excludente prevista no inciso XIII da Lei n°
9.317/1996 que o contribuinte nada alegou.
A análise acima descrita reflete o posicionamento deste julgador quanto ao tema
ora examinado, não merecendo qualquer reparo, porquanto os fundamentos da exclusão do
Simples Federal estão em perfeita consonância com a legislação regente da matéria e porque a
circunstância excludente foi inequivocamente comprovada nos autos.
À vista do exposto, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em lhe
negar provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.217 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12259.005696/2009-64

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital